Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. CABIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em invasão de domicílio na hipótese de os policiais terem ingressado na residência para apurar ocorrência de violência doméstica, tendo sido a entrada franqueada pela proprietária da casa. 1.1. Na hipótese dos autos, houve um encontro fortuito ou casual de provas, amplamente aceito pela jurisprudência, sendo as provas decorrentes da busca domiciliar, portanto, válidas. Só há nulidade em caso de flagrante abuso por parte dos policiais, o que não ocorreu no presente caso.
2. Comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base em elementos de prova sólidos e harmônicos entre si, é incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. Pertinente à fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. 3.1. No caso em apreço, embora esta Turma tenha como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável, o critério utilizado na origem é mais benéfico ao réu, devendo ser mantido, à míngua de recurso da acusação.
4. Incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena e por ainda persistirem as razões que levaram a manutenção da prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.